Tribunal: TJSP
Processo: 0000472-52.2015.8.26.0397
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0000472-52.2015.8.26.0397/50000, da Comarca de Nuporanga, em que são
embargantes WILSON COLLES (ESPÓLIO), CLARICE JOSEFINA BELEZINI,
FÁTIMA MARIA COLLES DE OLIVEIRA e WILSON APARECIDO COLLES,
são embargados AGROPECUÁRIA BELEZINE LTDA (MASSA FALIDA),
BANCO
DO
BRASIL
S/A,
AGROPECUÁRIA
BELEZINI
LTDA,
ABROPECUÁRIA BAZAN S/A, CARLOS ROBERTO SABAAG, IVAN CARLOS
BELEZINE, RONALDO FRANCISO BELEZINE, DARCI ANGELO BELEZINE,
LUZIA CONTARTI BELEZINE, SIMONE APARECIDA PASCHOAL BELEZINE
e FRANCISCO FONALDO BELEZINE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E MARCUS VINICIUS
RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000472-52.2015.8.26.0397/50000 -Voto no 49.209
2
VOTO No 49.209
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000472-52.2015.8.26.0397/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
EMBARGANTE
: WILSON COLLES (ESPÓLIO) E OUTROS
EMBARGADO : AGROPECUÁRIA BELEZINI LTDA E OUTROS
COMARCA : NUPORANGA VARA ÚNICA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
JULGAMENTO
REALIZADO NA FORMA VIRTUAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO À EMBARGANTE NÃO
VERIFICADO.
AUSÊNCIA
DAS
HIPÓTESES
DE
CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 338/346 o qual negou provimento ao recurso interposto contra
sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiros apresentados pelo
Espólio de Wilson Colles em face da Massa Falida de Agropecuária Belezini Ltda.

Aduz o embargante a nulidade do acórdão, tendo em
vista que não foi aguardado o prazo para apresentação de oposição do julgamento
virtual. Conclui pela reforma.
É o relatório.
2.
Conheço dos embargos, porque tempestivos; mas a
eles nego provimento, eis que a decisão embargada não padece de vício.
Não há se cogitar de nulidade do acórdão embargado.
Primeiramente, pontua-se que se deve garantir a
entrega da jurisdição com a devida celeridade, sob pena de ofensa à garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000472-52.2015.8.26.0397/50000 -Voto no 49.209
3
constitucional da “razoável duração do processo” (artigo 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal, e artigo 4o do Código de Processo Civil).
Certamente, este Relator se dedica com o intuito de
conferir a maior celeridade possível aos processos que lhe são distribuídos. Uma
vez julgado o mérito do recurso dentro do menor prazo possível, não pode o ora
embargante alegar nulidade do julgado com base em irregularidade que não lhe
trouxe qualquer prejuízo. Registre-se que a forma em que realizado o julgamento
não modifica o entendimento exarado pelos componentes da Turma Julgadora.
Ressalte-se que não se vislumbra fundamento algum
a justificar a oposição do julgamento virtual da forma como feita, principalmente
considerando a situação excepcional pelo qual passa não só este Tribunal, mas
todo o planeta, por conta da crise pandêmica que atravessamos.
Assim sendo, a oposição apresentada mostra-se
despropositada, até mesmo porque a parte não foi capaz de indicar qualquer
prejuízo que o julgamento na modalidade virtual possa lhe ter trazido. Em outras
palavras, não houve demonstração alguma de que o julgamento pela forma virtual
trouxe qualquer prejuízo, mesmo que em potencial, às partes. Salienta-se que o
devido contraditório foi respeitado, tendo a parte oportunidade de apresentar suas
razões em juízo, como assim o fez no decorrer de todo o trâmite processual,
estando o acórdão plenamente fundamentado em suas razões.

Certo é que argumentos ora apresentados pelo
embargante em nada refutam a conclusão alcançada por este Colegiado e se
encontram, pois, resolvidos na fundamentação lançada no acórdão guerreado.
Assim, de rigor o não conhecimento da alegada
nulidade, na medida em que não houve prejuízo.
Nada mais é preciso dizer.
3.
Nestes
termos,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração.
Vito Guglielmi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000472-52.2015.8.26.0397/50000 -Voto no 49.209
4
Relator